Tribunal: TJSP
Processo: 2229319-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2229319-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é impetrante
FELIPE AUGUSTO GALVÃO AMBRÓSIO ESPÍNDOLA e Paciente MIQUEIAS
HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, é impetrado MMJD DA 4a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2229319-97.2020.8.26.0000 -Voto no 15.332
2
Habeas Corpus Criminal no 2229319-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Augusto Galvão Ambrósio Espíndola
Paciente: Miqueias Henrique dos Santos Silva
Impetrado: MMJD da 4a Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 15.332

“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1.
Juridicidade da prisão em flagrante já assentada por esta Câmara em outro “habeas corpus”.
2. Não houve alteração substancial do quadro a ponto de ensejar, por ora, a desconstituição da
prisão cautelar. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Felipe Augusto Galvão Ambrósio
Espíndola em favor de Miquéias Henrique dos Santos Silva. Alega, em
suma, que o paciente, preso preventivamente pela prática do crime de
roubo, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a)
ausência dos requisitos para a prisão preventiva; b) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada. Postula a desconstituição da
prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
221/222).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 227/228).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 231/234).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2229319-97.2020.8.26.0000 -Voto no 15.332
3
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crime de roubo majorado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia
29 de março de 2020, por volta de 09 horas, na Rua Nove de Julho, no 50, centro, nas
proximidades do mercado municipal, nesta cidade e Comarca, MIQUEIAS HENRIQUE
DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 25, mediante grave ameaça e violência, com
emprego de arma branca, subtraiu, para si, uma motoneta, Honda/PCX 150, placa
KQB-5152, pertencente à vítima Meire Marcondes Cardoso Kodama.
Segundo apurado, nas condições de tempo e local
supramencionadas, o denunciado abordou a vítima por trás, quando essa guardava suas
compras no compartimento da motoneta, estacionada em frente ao mercado municipal.
Apontando uma faca em direção à vítima, o denunciado a
ameaçou e exigiu a entrega do veículo, dizendo ainda: ò - larga, larga, larga, deixa o
capacete aí e saió - ; e tentou golpeá-la, por duas vezes, com a faca. Todavia, a vítima
conseguiu se esquivar dos golpes, evitando ser atingida.
Em seguida, o autor desistiu de tirar o capacete da vítima,
montou no veículo, que estava com a chave no contato, e se evadiu, tomando rumo a sua
residência, no bairro Santa Bárbara.
Ocorre que, no mesmo dia, após o registro da ocorrência,
policiais militares conseguiram acesso as imagens captadas pela câmera do òCOIó e
tinham informações prévias de que o denunciado teria sido o autor do crime.
Assim, em diligência na residência do denunciado, os
policiais localizaram o veículo roubado, no terreno baldio dos fundos do imóvel. O veículo
estava parcialmente pintado com spray prateado.
Com a autorização da genitora do denunciado, os policiais
ingressaram na residência e encontraram a chave do veículo, escondida no quintal da
casa, embaixo de uma lajota. Também foram apreendidas a faca e a blusa usadas pelo
autor durante a ação criminosa. Trata-se da mesma blusa que aparece na imagem,
flagrando o denunciado conduzindo o veículo após a subtração, conforme fls. 27/32.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2229319-97.2020.8.26.0000 -Voto no 15.332
4
Durante a abordagem policial, de imediato, o denunciado
confessou a prática do crime e indicou os locais onde os objetos estavam escondidos.
Por fim, a vítima reconheceu o referido como sendo o
autor do roubo, além dos objetos apreendidos(...)” (cf. fls. 44/45).
4. A juridicidade da prisão preventiva já foi
assentada por esta Corte no julgamento do “habeas corpus” no
2092357-67.2020.8.26.0000, em 16/06/2020, tendo o aresto pontuado
que a custódia cautelar afigura-se necessária para garantia da ordem
pública, forte na gravidade em concreto do crime.
E não houve alteração substancial do quadro a
justificar a desconstituição da segregação provisória.
A alegação de que o paciente possui distúrbio
mental, por si só, não constitui um obstáculo, pelo menos por ora, à
manutenção da prisão preventiva, não estando demonstrado nos autos
que ele não esteja recebendo tratamento médico no sistema
penitenciário.
Importa, neste passo, atentar, para os limites de
cognição do “habeas corpus”.
Anote-se
que,
conforme
consta
das
informações do juízo, foi instaurado incidente de insanidade mental,
pelo que, dependendo do que for apurado na prova pericial, a questão
poderá ser reexaminada.
5. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator